Tribunal: TJDFT
Processo: 0769178-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRÉ-OPERATORIO. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. PRAZO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido "para determinar que o réu forneça à parte BIOMETRIA ULTRASSÔNICA, MAPEAMENTO DE RETINA e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRÉ-OPERATORIO, no prazo de 90 dias corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado". Aduz a recorrente que tem 61 (sessenta e um) anos, foi diagnosticada com catarata senil e necessita do procedimento cirúrgico. Acrescenta que aguarda há 178 dias a consulta, o que ultrapassa o prazo de 100 dias definido pelo CNJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a consulta seja realizada imediatamente. No mérito, a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65735761). Gratuidade deferida (ID 65748079). Antecipação de tutela indeferida (ID 65748079). Contrarrazões apresentadas (ID 65735765). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 66262023).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. Os documentos apresentados aos autos atestam a necessidade e a urgência para início do tratamento indicado para restabelecimento da saúde da autora. Todavia, a recorrente já se encontra inserida SISREG III desde 07/03/2024 para CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRE-OPERATORIO classificação de risco amarelo – Urgência, para MAPEAMENTO DE RETINA, na classificação de risco VERMELHO – Emergência e BIOMETRIA ULTRASSONICA, classificação de risco VERMELHO – Emergência, conforme ofício de ID 65732991 - Pág. 3. Embora o prazo estabelecido no enunciado 93 do CNJ já tenha sido ultrapassado, não se verifica no caso uma excepcionalidade para justificar a intervenção requerida.
6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação do procedimento requerido pela recorrente equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da recorrente. A intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, não se aplicando ao caso em questão.
7. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que há outros pacientes com a mesma urgência sendo agendados. Além disso, já restou fixado na sentença prazo de 90 dias corridos para que a Administração providencie o atendimento da autora, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.